Tribunal: STF
Processo: HC 184912
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE MAIS DISTANTE. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO.
    1. Considerando que o decorrer do tempo tornou menos relevantes os riscos arguidos, suficiente é a fixação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seguindo a orientação adotada no julgamento do HC 491.443/RS, impetrando em favor de corréu, denominado líder do núcleo jurídico, enquanto o paciente, também advogado, é descrito como auxiliar.
    2. ‘Habeas corpus’ concedido para a soltura do paciente ANDERSON REMBOWSKI, mediante o cumprimento das seguintes cautelares alternativas: (a) apresentação mensal em juízo; (b) suspensão do exercício da advocacia; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos.”
    (HC 489.222/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, em favor do ora paciente, a revogação da medida cautelar diversa da prisão consistente na proibição do exercício da advocacia.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a questão pertinente à admissibilidade, na espécie, do presente “writ” constitucional. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha à sua específica finalidade jurídico-constitucional qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer dos indivíduos.
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159, v.g.).
    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na feliz expressão de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física.
    É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção física. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico. 
    Cabe aqui fazer um pequeno registro histórico concernente ao tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte conferiu ao remédio do “habeas corpus” ao longo de nossa primeira Constituição republicana.
    Foi no Supremo Tribunal Federal que se iniciou, sob a égide da Constituição republicana de 1891, o processo de construção jurisprudencial da doutrina brasileira do “habeas corpus”, que teve, nesta Corte, como seus principais formuladores, os eminentes Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO.
    A origem dessa formulação doutrinária reside, como sabemos, nos julgamentos que, proferidos no célebre “Caso do Conselho Municipal do Distrito Federal”, ampliaram, de modo significativo, o  âmbito de incidência protetiva do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Refiro-me aos julgamentos plenários que esta Suprema Corte proferiu em 08/12/1909 (RHC 2.793/DF, Rel. Min. CANUTO SARAIVA), em 11/12/1909 (HC 2.794/DF, Rel. Min. GODOFREDO CUNHA) e em 15/12/1909 (HC 2.797/DF, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, e  RHC 2.799/DF, Rel. Min. AMARO CAVALCANTI), além daquele que resultou na concessão, em 25/01/1911, do HC 2.990/DF, Rel. Min. PEDRO LESSA.
    As decisões proferidas em mencionados julgamentos revestem-se  de aspecto seminal no que concerne ao próprio “corpus” doutrinário que se elaborou, naquele particular momento histórico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto da teoria brasileira do “habeas corpus”, cuja incidência permitia, como já assinalado, o amparo jurisdicional de outros direitos, que não apenas o direito de ir, vir e permanecer, desde que aqueles outros direitos guardassem relação de dependência com a liberdade de locomoção física do indivíduo ou tivessem por fundamento ou pressuposto a prática dessa mesma liberdade, tal como claramente expôs, em clássica monografia (“Do Poder Judiciário”, p. 285/287, § 61, 1915, Francisco Alves), o eminente Ministro PEDRO LESSA:
    “Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o paciente não importa a completa privação da liberdade individual. Limita-se, a coação ilegal a ser vedada, unicamente à liberdade individual, ‘quando esta tem por fim próximo o exercício de um determinado direito’. Não está o paciente preso, nem detido,  nem exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. Apenas o impedem de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve realizar uma reunião com intuitos políticos; a uma casa comercial, ou a uma fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde tem de desempenhar uma função, ou promover um interesse; à casa em que reside, ao seu domicílio.
    .......................................................................................................
    Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática um direito  de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitucional, ou de ordem administrativa, deve ser-lhe concedido o ‘habeas-corpus’, sob a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito, o direito escopo. Para recolher à casa paterna o impúbere transviado, para fazer um contrato ou um testamento, para receber um laudêmio,  ou para constituir uma hipoteca; para exercitar a indústria de transporte, ou para protestar uma letra; para ir votar,  ou para desempenhar uma função política eletiva; para avaliar um prédio e coletá-lo, ou para proceder ao expurgo higiênico de qualquer habitação; se é necessário garantir a um indivíduo a liberdade de locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a essa liberdade foi embaraço a que  exercesse qualquer desses direitos, não lhe pode ser negado ‘habeas-corpus’. (...).” (grifei)
    Como salientado, a jurisprudência que se consolidou no Supremo Tribunal Federal ao longo da Constituição de 1891 até a Reforma de 1926 contemplava a possibilidade de utilização do remédio constitucional do “habeas corpus” mesmo naqueles casos em que a liberdade de ir, vir e permanecer pudesse ser afetada de modo reflexo por atos estatais supostamente abusivos ou ilegais (Revista Forense 34/505 – RF 36/192 – RF 38/213 – RF 45/183, v.g.):
    “O ‘habeas-corpus’ é remédio legal para garantir a cidadão membro do poder legislativo municipal o livre exercício dos seus cargos políticos.”
    (RF 22/306, Rel. Min. MANOEL MURTINHO – grifei)
    Vale mencionar, neste ponto, como registro histórico, que o Ministro ENÉAS GALVÃO, tal como relembrado por LÊDA BOECHAT RODRIGUES (“História do Supremo Tribunal Federal”, vol. III/33-35, 1991, Civilização Brasileira), aprofundou, ainda mais, a discussão em torno do alcance do “habeas corpus”, sustentando – para além do que preconizava PEDRO LESSA – que esse remédio constitucional deveria ter campo de incidência muito mais abrangente, em ordem a proteger outros direitos, mesmo que estes não tivessem por fundamento o exercício da liberdade de locomoção física, tal como o evidencia decisão emanada desta Corte Suprema consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “O ‘habeas-corpus’, conforme o preceito constitucional,  não se restringe a garantir a liberdade individual, contra a prisão ou ameaça de prisão ilegais, ampara, também, outros direitos individuais contra o abuso ou violência da autoridade.
    Em casos semelhantes ao atual, o Tribunal tem concedido o ‘habeas-corpus’ para garantir a posse e exercício de Vereador eleito, impedido pela autoridade de exercitar o cargo (...).”
    (HC 3.983/MG, Rel. Min. CANUTO SARAIVA – grifei)
    É importante relembrar, ainda, a decisiva participação de RUI BARBOSA nesse processo de construção hermenêutica que resultou na elaboração da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    O grande Advogado e jurisconsulto baiano, em discurso parlamentar proferido no Senado da República, na sessão de 22/01/1915 (“Obras Completas de Rui Barbosa”, vol. XLII (1915), tomo II/89-161, 1981, MEC/Fundação Casa de Rui Barbosa), procedeu, de maneira bastante eloquente, em seu último pronunciamento a propósito da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, a uma ampla análise do que significou, para o País e para o regime das liberdades constitucionais, a formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    Em decorrência da Reforma Constitucional de 1926, e com o restabelecimento da vocação histórica desse importantíssimo remédio constitucional, tornou-se insuscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus” promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo direto e imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 42/896 – RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 – RTJ 180/962 – RTJ 197/587-588, v.g.):
    “A função clássica do ‘habeas corpus’ restringe-se à estreita tutela da imediata liberdade de locomoção física das pessoas.
    – A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória definitivamente executada.
    Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual,  destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.”
    (RTJ 186/261-262, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale insistir, bem por isso, na asserção de que o “habeas corpus”, em sua condição de instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, configura um poderoso meio de cessação do injusto constrangimento ao estado de liberdade de locomoção física das pessoas, pois esse remédio constitucional objetiva amparar, em sede jurisdicional, “única e diretamente, a liberdade de locomoção. Ele se destina à estreita tutela  da imediata liberdade física de ir e vir dos indivíduos (...)” (RTJ 66/396 – RTJ 177/1206-1207 – RT 338/99 – RT 423/327 – RF 213/390 – RF 222/336 – RF 230/280, v.g.).
    Isso significa, portanto, que, se essa liberdade não se expuser a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revelar ameaçado, nada justificará, então, o emprego do remédio heroico do “habeas corpus”, por não se achar em questão a liberdade de locomoção física:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII.
    I. – O ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
    II. – ‘H.C.’ indeferido, liminarmente. Agravo não provido.”
    (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    O fato inquestionável é que, em situações como a ora em análise,  na qual o único pleito resume-se ao pretendido retorno do paciente ao exercício de sua atividade funcional ou profissional, esta Corte, em diversos precedentes, sequer tem conhecido da ação de “habeas corpus”, por entendê-la processualmente inadequada para o fim almejado (HC 76.605/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.326-AgR/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 99.829/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 107.423-AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 110.537-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 125.958- -AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 151.873/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 152.976/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “I. – O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de ‘habeas corpus’, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção.  É que o ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros.
    II. – ‘H.C.’ não conhecido.”
    (HC 84.816/PI, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Requer a concessão de liminar para permitir ‘... ao paciente dirigir o seu veículo, já que sua atividade profissional é de motorista, e, ao final, no mérito, conceder a ordem ao ‘writ’, a fim de que seja cassada a pena acessória de inabilitação de dirigir veículo automotor’.
    O acórdão proferido em agravo regimental no recurso especial é impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, a implicar o não conhecimento da impetração.
    Ainda que se cogite superar o mencionado óbice processual,  o tema aventado não é passível de exame em sede de  ‘habeas corpus’, porquanto estranho ao bem juridicamente tutelado no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que é a coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (HC n. 115.542, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 25/04/2013; HC n. 82.880-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno; HC 121046, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma,  DJe de 26/05/2015.”
    (HC 129.873/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na medida cautelar consistente na suspensão do exercício da advocacia, no Estado da Paraíba, pelo paciente.
    …...................................................................................................
    No caso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. É que o bem jurídico tutelado pelo ‘Habeas Corpus’ é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal (…):
    …...................................................................................................
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador.
    …...................................................................................................
    Sobressai das próprias palavras do recorrente a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do seu direito de ir e vir.
    Assim, embora o ‘writ of Habeas Corpus’ seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente,  no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.”
    (HC 134.895/PB, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.”
    (HC 146.459/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DESSE CARGO. PRETENDIDA RECONDUÇÃO AO DESEMPENHO DE REFERIDA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO ATUAL OU DE LESÃO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’  EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO, EM NOME PRÓPRIO, PELO ADVOGADO DO PACIENTE. LEGITIMIDADE ATIVA, POR TRATAR-SE DE AÇÃO PENAL POPULAR (RTJ 164/193, v.g.). AUSÊNCIA, CONTUDO, DE LEGITIMAÇÃO ATIVA ‘AD CAUSAM’ DO ADVOGADO, PARA, EM SEU PRÓPRIO NOME, IMPETRAR, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL, MANDADO DE SEGURANÇA DESTINADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITO SUBJETIVO ALEGADAMENTE TITULARIZADO POR TERCEIRA PESSOA (RTJ 179/210-211, v.g.). PRECEDENTES ESPECÍFICOS. DOUTRINA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS OU DELIBERAÇÕES EMANADOS DE OUTROS TRIBUNAIS JUDICIÁRIOS (SÚMULA 624/STF). ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.”
    (HC 138.540-MC/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, e caso se admitisse a possibilidade de impetração de “habeas corpus”, mesmo  assim não assistiria razão ao impetrante, notadamente porque a decisão ora questionada apresenta-se adequadamente fundamentada, circunstância essa, que, por si só, já bastaria para legitimar a denegação do “writ” constitucional em referência, como resulta claro do seguinte fragmento em que se apoia referido ato decisório:
    “A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida.
    …...................................................................................................
    O acórdão está assim fundamentado (fls. 767-769, 770-772, e 773-779):
    ‘[...] Consta dos substratos colacionados que a Promotoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa, com o apoio da Delegacia de Capturas, deflagrou, no ano de 2016, a Operação Gângster, visando apurar a possível prática dos delitos de organização criminosa, de embaraços à persecução penal de organização criminosa e de revelação da identidade de colaborador, figurando os quatorze indivíduos anteriormente mencionados como suspeitos. 
    …..........................................................................................
    Além da especialização no tráfico de drogas, atua no comércio ilegal de armas de fogo, em roubos, em receptações, em homicídios e corrompendo menores, inclusive arquitetando atentados à incolumidade física de agentes políticos e de segurança pública, bem como de testemunhas, propagando-se nesta Capital e adjacências.
    No mencionado núcleo também estaria inserida a célula jurídica, composta por ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA, por ANDERSON REMBOWSKI e por ANDERSON DA CRUZ, advogados que, em tese, excederam-se nos seus deveres e integraram a organização, ‘protagonizando uma atuação criminosa’. 
    Passaram a informar JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA) sobre testemunhas arroladas em processos de seu interesse, dificultando, com isso, o deslinde dos delitos e obstaculizando a persecução penal, uma vez que estas eram procuradas e impedidas de comparecer em juízo para serem ouvidas.
    […]
    Sustentando a existência de fato novo, consubstanciado na frustração do cumprimento dos mandados de busca e apreensão por troca de endereço dos escritórios profissionais, o Ministério Público formulou outros pedidos segregatórios em desfavor dos defensores e requereu o levantamento do sigilo, considerando que oferecida denúncia contra os indigitados.
    …..........................................................................................
    Já no que tange ao ‘periculum libertatis’ traduzido no risco à ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.
    ….........................................................................................
    Já ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA (DOTOR) é o líder do núcleo jurídico. Em cumplicidade com ANDERSON REMBOWSKI e com ANDERSON DA CRUZ, atende aos comandantes da facção, sendo-lhe imputado o cometimento de delitos de embaraços a processos criminais juntamente com JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA).
    Em maio de 2016, depois de fornecer a imagem do rol de testemunhas de processo-crime, JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES indaga DOTOR sobre a possibilidade de silenciá-las:
    [...]
    O causídico também revelou ao comparsa/cliente a rotina e os locais frequentados pelo magistrado competente para o processamento e o julgamento de ações penais em que ele e sua companheira figuram como réus.’
    Assim, consta no acórdão fundamento idôneo, consubstanciado na referência ao fato de o paciente integrar célula da organização criminosa denominada ‘Bala na cara’, a qual tem envolvimento com diversos crimes como, por exemplo, tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio em várias cidades, destacando que o paciente, como advogado, auxilia o líder do núcleo jurídico – inobstante denunciado apenas pela organização criminosa.
    …...................................................................................................
    Todavia, a existência de gravidade concreta, por si só, não pode determinar o estabelecimento da constrição, sem que fatos hodiernos sejam balisadores e demonstrem a necessidade da medida.
    Consoante o acórdão (fl. 774) e a denúncia (fl. 107), os fatos ocorreram entre os anos de 2016 a maio de 2017, ensejando o oferecimento da exordial no dia 13/7/2018. Em 28/9/2018 (fls. 140-144 do HC 491443/RS, impetrado em favor do corréu ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA), houve o recebimento da denúncia apenas com relação ao primeiro fato, ligado ao crime de organização criminosa.
    …...................................................................................................
    Diante desse contexto e considerando que o decorrer do tempo tornou menos relevante os riscos arguidos, entendo suficiente a fixação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seguindo a mesma conclusão adota no julgamento do HC 491.443/RS.
    Adequando as cautelares a incidir, fixo como cabíveis: (a) apresentação mensal em juízo, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade, justificando as atividades sociais desempenhadas; (b) suspensão do exercício da advocacia, pois meio para a prática de crimes perseguidos; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; (d) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão, evitando o risco da reiteração.” (grifei)
    Impende enfatizar, por relevante, que esse entendimento tem o beneplácito da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em casos similares ao da presente causa (AC 4.070-Ref/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO DE FUNÇÃO PÚBLICA.  ART. 319, VI, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
    …...................................................................................................
    4. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para fundamentar a medida ora impugnada, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de afastar o agravante de suas funções.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (AC 3.873-AgR/RN, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao ato decisório ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator